Tribunal: TJDFT
Processo: 0754646-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754646-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL GABRIEL SOUSA MOTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a insurgência recursal se refere à decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que suspendeu o benefício externo anteriormente concedido ao paciente. Após o indeferimento do pedido liminar, vieram informações nos autos do Juízo da Execução no sentido de que houve o deferimento ao sentenciado, ora agravante, da progressão para o regime semiaberto com autorização aos benefícios externos. Em sendo assim, diante das informações prestadas pelo Juízo executório penal, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe nos autos se ainda persiste o interesse de agir no presente recurso. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora